Tribunal: TJSP
Processo: 1108861-98.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Hipótese do art. 31 da Lei no 9.656/98. Sentença de procedência que determinou a manutenção do plano de saúde do autor nas mesmas condições que gozava antes de sua demissão, vedando a distinção em relação ao plano oferecido aos empregados da ativa. Recurso da ré que pleiteia a modificação da sentença. Novo julgamento diante da

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Hipótese do art. 31 da Lei no 9.656/98. Sentença de procedência que determinou a manutenção do plano de saúde do autor nas mesmas condições que gozava antes de sua demissão, vedando a distinção em relação ao plano oferecido aos empregados da ativa. Recurso da ré que pleiteia a modificação da sentença. Novo julgamento diante da determinação da Presidência de Direito Privado. Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Procedimento dos recursos repetitivos. Entendimento fixado pelo E. STJ quando do julgamento do REsp 1.818.487, 1.816.482 e 1.829.862. Contribuição por mais de vinte anos com o plano oferecido pela ex-empregadora da autora. Incidência do artigo 31 da Lei no 9.656/98, que determina paridade de tratamento entre empregados ativos e inativos. Entendimento firmado pelo STJ por julgamento em regime de casos repetitivos, Tema 1034. Reajustes anuais e regulares admitidos, o que fica observado. Sentença que merece manutenção. Recurso não provido, com observação.